Tribunal: TJSP
Processo: 2189575-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Deferimento de penhora sobre lucros e dividendos do executado, bem como sobre eventuais créditos junto aos programas "Nota Fiscal Paulista" e "Nota Fiscal Paulistana" – Insurgência que haveria de ser previamente dirigida ao d. magistrado "a quo" – Indevida supressão de instância – Recurso não conhecido.